Tribunal: TJPA
Processo: 0809923-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809923-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809923-84.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ LUÍS PEREIRA DE SOUSA.

PACIENTE: IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 3
º
E ARTIGO 311, AMBOS DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR,
AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS.
CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME
. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A argumentação de excesso de prazo para formação da culpa é descabida, uma vez que no dia 06/06/2022, o juízo
a quo
determinou, novamente, a intimação das partes para apresentar alegações finais. Em relação ao atual estado do processo, os mesmos estão aguardando apresentação de memoriais para, em seguida, seguirem conclusos para prolação de sentença, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

2. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 18 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de IURY FERREIRA DA SILVA DUARTE, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º e 311 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que há excesso de prazo injustificado para a formação da culpa tendo em vista que está preso desde o dia 31/08/2021 e, até a presente data, o Representante do Ministério Público não apresentou suas alegações finais, além de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por isso, pediu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 10487341 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 10588444 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 31/08/2021, às 18H30, em um estabelecimento comercial localizado
na Rua Santa Ana, Bairro Bela Vista, cidade de Novo Progresso, Estado do Pará, o paciente juntamente com o corréu RENATO CORREIA DA SILVA, subtraíram, mediante violência física, 02 (dois) anéis de da vítima PETAN MENDONÇA, salientando-se que de tal violência resultou na morte do ofendido.

Consta na exordial acusatória que, no dia e hora do fato, o coacto e o corréu entraram no estabelecimento comercial anunciando o assalto e, em razão da resistência da vítima, o PETAN MENDONÇA, em entregar o cordão de ouro que estava em seu pescoço, efetuaram um disparo que ceifou a vida da vítima.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que no dia 02/09/2021, foi convertida a prisão em flagrante delito em preventiva, por necessidade de garantir a ordem pública.

O inquérito policial foi encerrado no dia 10/09/2021. Em 21/09/2021, os autos foram com vista ao Ministério Público, que ofereceu denúncia no dia 23/09/2021.

No dia 08/10/2021, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos réus, momento em que a defesa do paciente apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido.

Em 16/02/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, as partes não requereram diligências, nos moldes do artigo 402 do Código de Processo Penal.

A defesa do paciente requereu revogação de prisão preventiva, em 25/04/2022.

No dia 06/06/2022, o juízo
a quo
determinou, novamente, a intimação das partes para apresentar alegações finais.

Em relação ao atual estado do processo, os mesmos estão aguardando apresentação de memoriais e após conclusos para promulgação de sentença.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 18 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/08/2022